Tribunal: TJMT
Processo: 1089382-64.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089382-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCILEI ANTONIO AGUIAR - CPF: 362.658.451-87 (RECORRIDO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃODE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em recurso inominado, afastou a condenação por danos morais, mantendo apenas a restituição do valor pago por passagem cancelada a pedido do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, capazes de justificar a reforma parcial para incluir indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função específica de sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para reabrir a análise de mérito.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos devolvidos em sede recursal, limitando-se à restituição do valor da passagem e afastando a indenização por danos morais por ausência de prova de abalo extrapatrimonial.

5. A alegação de contradição revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, configurando intento de rediscutir matéria já apreciada.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCILEI ANTONIO AGUIAR
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado unicamente para afastar a condenação em danos morais.

A parte embargante sustenta que há contradição no acórdão, quanto à análise de elementos que são capazes de comprovar a existência da indenização por danos morais.

Pois bem.

Cumpre destacar que, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no artigo supracitado.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a apreciar os pontos que lhe foram devolvidos no recurso interposto pela empresa de transporte, notadamente quanto ao pedido para afastar ou minimizar o valor da condenação por danos morais, não havendo insurgência recursal por parte do ora embargante quanto à procedência dos pedidos.

Como se extrai do próprio voto:

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu falha na prestação de serviço, diante do não reembolso do valor pago pela passagem comprada e, posteriormente, cancelada a pedido do autor.

O juízo a quo bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas, diante da ausência de comprovação do reembolso do valor relativo à passagem, via administrativa.

Assim, escorreito o capítulo que determinou a restituição dos valores correspondentes as passagens.

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM TERRESTRE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. PRETENSÃO RECURSAL FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese na qual a parte recorrente adquiriu passagem terrestre (ônibus) e em seguida solicitou cancelamento e a restituição do valor o que não foi realizado pela recorrida.

A mera ausência de restituição de valores, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1077994-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante disso, constata-se que o intento da parte embargante, camuflado sob a alegação de suposta contradição, busca, em verdade, rediscutir aspectos do mérito que se encontram definitivamente acobertados pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025